Tribunal: TJDFT
Processo: 0753308-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRISÃO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Não ignoro que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Também não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, contudo não ostentam a condição de vinculantes. Destarte, considerando a gravidade e o perigo para a sociedade e ordem pública de se colocar em liberdade pessoas perigosas e que necessitam estar isoladas, meu posicionamento é pela legalidade da conversão.
2. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso permitido, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva decorrente das circunstâncias do crime, com apreensão de cocaína, celular roubado e munição, bem como pelas condenações do paciente por crimes graves, e porque estava em cumprimento de prisão domiciliar e insistiu na prática de crime, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
5. Indefere-se o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.